Tribunal: TJMT
Processo: 1023732-04.2023.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023732-04.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO EVANGLISTA DE OLIVEIRA - CPF: 775.352.601-44 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULA PINTO CALIL EIRELI - ME - CNPJ: 06.953.423/0001-02 (VÍTIMA), AME COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA - CNPJ: 11.003.297/0001-65 (VÍTIMA), DROGARIAS RAEL LTDA - CNPJ: 46.319.611/0001-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1023732-04.2023.8.11.0002

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOAO EVANGLISTA DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO SIMPLES – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO – INVIABILIDADE – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado a restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1023732-04.2023.8.11.0002

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOAO EVANGLISTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado pelo
Ministério Público
, em face de decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que concedeu liberdade provisória a
João Evanglista de Oliveira
, denunciado pela prática do crime disposto no artigo 155,
caput
, do Código Penal (quatro vezes), nas circunstâncias do art. 71 do CP [
furto simples
].

O Ministério Público sustenta que:
1)
se

encontram demonstrados os pressupostos necessários à decretação da custódia cautelar do recorrido, notadamente em razão do cometimento de “
três furtos durante a manhã do dia 9/7/2023
”;
2)
“
a prática criminosa noticiada no presente expediente não consiste num fato isolado na vida do recorrido, pois ostenta um extenso histórico criminal pela prática de delitos patrimoniais, associado ao fato de responder ao Processo Executivo de Pena nº 2002094-06.2022.8.11.0042
” e;
3)
“
portanto, a segregação cautelar é essencial para a garantia da ordem pública (artigo 312, CPP), não apenas em virtude do prejuízo acarretado à vítima da ação delitiva do recorrido, mas também por sua contribuição para o agravamento da sensação de insegurança da população, em descrédito da justiça e das agências policiais
”.

Com essas considerações, requer a decretação da prisão preventiva do recorrido, com vistas ao acautelamento da ordem pública.

Em contrarrazões, a defesa rebate as asserções postas (id. 181018432).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (id. 194174174).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1023732-04.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, no dia 9/7/2023, às 12h23min,
João Evanglista de Oliveira
foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 71, ambos do Código Penal [
furto simples em continuidade delitiva
].

Na audiência de custódia, o juízo de origem concedeu liberdade provisória, sem fiança, ao autuado, em decisão assim exarada:

“
Comunicação com cópia do auto de prisão em flagrante delito de João Evanglista de Oliveira, apontando-o como suposto autor do crime de furto (art. 155, c.c art. 71, do CP), encaminhado ao Juízo plantonista, sendo determinada a redistribuição (id. 122739887).

A Defensoria Pública lançou requerimento (id. 122781686) pugnando pela concessão de liberdade provisória ao acusado, aduzindo que está civilmente identificado, bem como pode ser localizado na clínica onde se encontra realizando tratamento terapêutico contra dependência química. Podendo ser aplicadas medidas cautelares dispostas no art. 319, do CPP.

O MP manifestou-se no id. 122840019, pugnando pela homologação e conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em consonância com representação policial formulada no id. 122740052; asseverando que estão presentes as condições autorizadoras da prisão preventiva, havendo indícios, prova de materialidade, devendo ser mantida a custódia para resguardo da ordem pública, evidenciando ineficácia de cautelares diante da reiteração delitiva.

Relatei. Decido.

A prisão ocorreu em conformidade com o art. 302, do Código de Processo Penal, e o respectivo auto contém declaração do condutor, testemunhas e conduzido, estando devidamente assinado por todos, com nota de culpa e demais garantias constitucionais, em perfeita harmonia com o art. 304 do mesmo Estatuto Processual Penal. Homologo-a, pois não há vícios formais e/ou materiais.

Em observância à vida pregressa do autuado, consta nos autos que possui registros anteriores (id. 122758991), inclusive responde a executivo de pena, o que induz dizer ser reincidente
.

Encontra-se identificado civilmente, através de guia de identificação civil (id. 122740046), bem como através dos números de seus documentos ofertados na delegacia de polícia quando de seu interrogatório, os quais foram checados nesta oportunidade via Infoseg.

Além de ter indicado, ainda no ato de seu interrogatório, telefone por meio do qual pode ser encontrado.

Como se sabe, a prisão em flagrante somente deve ser convertida em preventiva quando houver (...).

O crime em comento é daqueles cometidos sem grave violência ou ameaça à pessoa. Na suposta procedência destes fatos em desfavor do acusado, o regime inicial de cumprimento da pena a ser fixado não será o fechado, mesmo sendo reincidente. Trata-se de fato ora apontado, cuja pena máxima em que pese poder ultrapassar a quatro (04) anos de reclusão, dadas as circunstâncias dos autos, dá prática, temos que não atingiria este patamar.

De antemão, se vislumbra que neste caso em concreto não há necessidade de sua custódia cautelar. Considero ausentes os requisitos da prisão preventiva prevista no art. 312, do CPP, se demonstrando suficientes cautelares diversas da prisão.

Patente, neste caso, que o autuado deve responder ao inquérito e eventual ação penal longe do ambiente pernicioso da prisão.

A sua liberdade se impõe. Assim, seguindo a orientação prevista no enunciado n.º 55 aprovado no IV FONACRIM, do seguinte teor:
“É dispensável a realização de audiência de custódia se, ao receber a comunicação de flagrante, o juiz entender de pronto que é o caso de concessão de liberdade”.

Pelo exposto, deixo de converter a prisão em flagrante em custódia preventiva e concedo a liberdade sem fiança ao autuado Luís Magno Viegas, qualificado nos autos. Conforme autoriza o art. 319 do CPP, aplico-lhes as medidas cautelares alternativas à prisão, quais sejam:

1) Apresentar comprovante de endereço e número de telefone atualizado, por meio dos quais possa ser localizado;

2) compromisso de comparecer a todos os atos judiciais para os quais for intimado, justificar suas atividades laborais e atualizar o endereço onde mora e suas mídias: telefone, celular e ou e-mail, toda vez que houver alguma modificação;

3) Não se ausentar da comarca sem autorização judicial;

4) Monitoramento Eletrônico.

Devendo o autuado ser cientificado das condições acima e que o descumprimento de quaisquer delas poderá ocasionar a imposição de outras medidas cumulativamente e/ou revogação do benefício ora concedido.
(...)”.

Segundo sustenta o
Parquet
, “
a prática criminosa noticiada no presente expediente não consiste num fato isolado na vida do recorrido, pois ostenta um extenso histórico criminal pela prática de delitos patrimoniais, associado ao fato de responder ao Processo Executivo de Pena nº 2002094-06.2022.8.11.0042
”.

A despeito da irresignação do órgão acusatório, em consulta ao Sistema SEEU (PEP nº 2002094-06.2022.8.11.0042), verifiquei que, em 14 de fevereiro de 2023, foi declarada extinta a punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal por fato ilícito cometido 9 de janeiro de 2018, no qual ele foi condenado à pena de 4 (quatro) meses de reclusão; em assim sendo, não há falar em reincidência.

Como é sabido, a segregação provisória é qualificada pela excepcionalidade, devendo ser mantida em hipóteses restritas, nas quais as medidas cautelares se mostrarem insuficientes.

No caso
sub oculis
, não há gravidade em concreto nos crimes imputados ao acusado, uma vez que foram cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa e o valor dos itens furtados não se mostra excessivo (5 facas, 2 fixadores de cabelo, 2 caixas de ômega 3, 3 shampoos, 1 condicionador, 1 camiseta e 1 mochila
[1]
).

Além disso, segundo seu interrogatório extrajudicial, é dependente químico há 40 (quarenta) anos, está desempregado, em situação de rua e justificou o cometimento dos delitos para sustentar seu vício.

Depois, o registro criminal, mencionado pelo Ministério Público, apesar de reprovável, não se reveste de tamanha gravidade, haja vista ele ter sido condenado à pena de
4 (quatro) meses de reclusão
, no regime aberto.

Ademais, consigno que o recorrido tem cumprido com as cautelares impostas pelo juízo de origem, haja vista ter comparecido a central de monitoramento para reestabelecer o monitoramento eletrônico, conforme certidão constante no Id. nº 181018431 - Pág. 1,
in verbis
:

“
Informo que o monitorado João Evanglista de Oliveira – M86794, compareceu na sala de manutenção de tornozeleira em 14/8/2023, para realizar manutenção na tornozeleira eletrônica.

Contudo, foi verificado que o equipamento foi desativado em 8/8/2023, por ter estado mais de 10 (dez) dias sem comunicação.

Realizamos as manutenções necessárias e
reativação
, estando nesta data em pleno funcionamento e comunicando normalmente
”.

Por fim, registro que a custódia provisória é regida pela cláusula
rebus sic standibus
, de modo que se caracteriza pelo dinamismo existente na situação fática ensejadora da constrição, máxime porque atinge um dos bens jurídicos mais expressivos, a liberdade.

Diante do contexto delineado, concluo que não estão presentes elementos empíricos a embasar a adoção da medida extrema, sendo razoáveis e proporcionais as medidas cautelares impostas pelo juízo
a quo
[2]
, notadamente porque não há nos autos nenhum elemento hábil a justificá-la.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
181018390 - Pág. 1, 181018390 - Pág. 1 e
181018399 - Pág. 1.

[2]
a) A obrigação de informar o seu endereço no momento de sua soltura; b) Proibição de alteração do domicílio, SEM PRÉVIA autorização do Juízo; c) Comparecimento a todos os autos processuais sempre que for intimado; d) Comparecimento no balcão da secretária deste juízo bimestralmente, para justificar suas atividades e informar o seu endereço; e) Proibição de praticar novo fato criminoso. f) Proibição de aproximação da vítima, uma vez que apesar da vítima ter apresentado pedido de revogação da medida protetiva, tal pedido se encontra com vista ao MPE (autos n. 1001717-31.2022).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023